Tribunal: TJSP
Processo: 0002161-29.1996.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Honorários advocatícios fixados por equidade. Descabimento. Remuneração que deve ser majorada para 20% sobre o valor da execução, a fim de atender ao disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença de extinção da execução parcialmente reformada. Recurso provido.